Tribunal: TJDFT
Processo: 0737741-32.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0737741-32.2021.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: GABRIEL PIRES DE SENE CAETANO EXECUTADO: DAMIAO SOARES BARBOSA V I S T O S. Ante o cumprimento das determinações precedentes, arquivem-se os autos. I. Brasília - DF, 27 de setembro de 2023. Desembargador ANGELO PASSARELI Relator